Tribunal: STJ
Processo: 0000506-12.2016.8.17.1280
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3041278 - PE
(2025/0342690-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU
ADVOGADA
: BEATRIS JARDIM DE AZEVEDO - RJ117413
EMBARGADO
: DAVID SIQUEIRA FERREIRA
ADVOGADOS
: THIAGO PEREIRA MACEDO - PE035609
FELIPE REIS DE OLIVEIRA CORDEIRO - PE040596
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS NO ACÓRDÃO (CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em razão da aplicação das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, da
deficiência de fundamentação (Súmula n. 284 do STF) e da prejudicialidade do
dissídio por ausência de cotejo analítico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se há contradição na aplicação da
Súmula n. 7 do STJ frente à possibilidade de revaloração jurídica das provas; (ii)
saber se há omissão quanto à aplicação do Tema n. 1.154 do STF para reconhecer
a competência da Justiça Federal; e (iii) saber se há contradição sobre a
legitimidade passiva da União e a competência federal por força do
I, da
art. 109,
Constituição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Inexiste contradição: o acórdão embargado assentou que a revisão das
conclusões sobre ônus da prova, legitimidade e danos demandaria reexame de
provas, atraindo a Súmula n. 7 do STJ.
5. Não há omissão: a decisão enfrentou o Tema n. 1.154 do STF, distinguindo a
hipótese por se tratar de ação indenizatória por publicidade enganosa, sem pedido
de expedição de diploma, aplicando a Súmula n. 83 do STJ.
6. Não se verifica contradição: a competência estadual e a ausência de legitimidade
da União foram analisadas à luz da natureza privada da relação de consumo e da
Documento eletrônico VDA57090325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:25
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 00b1c0a0-9a5d-4d06-ad2e-51a35ef53d00

inexistência de pedido de diploma, em consonância com a jurisprudência do STJ.
7. Pedido de multa do
§ 2o, do CPC rejeitado: ausência de intuito
art. 1.026,
protelatório na oposição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não cabem embargos de declaração quando o acórdão
Tese de julgamento:
embargado analisa devidamente a tese de contradição sobre a aplicação da Súmula
n. 7 do STJ, ao afirmar a necessidade de reexame de provas. 2. Não há omissão
quando o STJ analisa devidamente a aplicação do Tema n. 1.154 do STF e conclui
pela competência estadual em ação indenizatória sem pedido de expedição de
diploma. 3. Inexiste contradição quando o acórdão embargado analisou
devidamente a questão referente à legitimidade da União e à competência federal,
distinguindo a hipótese e aplicando a Súmula n. 83 do STJ. 4. A multa do
§ 2o, do CPC não se aplica sem demonstração de intuito protelatório”.
art. 1.026,
CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmulas n. 7, 83; STF, Súmula n. 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
EDcl no AgInt nos
, relator Ministro Marco Aurélio
EAREsp n. 2.157.279/RS
Bellizze, Segunda Seção, julgados em 14/11/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
19/05/2026 25/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA57090325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:25
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 00b1c0a0-9a5d-4d06-ad2e-51a35ef53d00

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3041278 - PE
(2025/0342690-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU
ADVOGADA
: BEATRIS JARDIM DE AZEVEDO - RJ117413
EMBARGADO
: DAVID SIQUEIRA FERREIRA
ADVOGADOS
: THIAGO PEREIRA MACEDO - PE035609
FELIPE REIS DE OLIVEIRA CORDEIRO - PE040596
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS NO ACÓRDÃO (CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em razão da aplicação das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, da
deficiência de fundamentação (Súmula n. 284 do STF) e da prejudicialidade do
dissídio por ausência de cotejo analítico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se há contradição na aplicação da
Súmula n. 7 do STJ frente à possibilidade de revaloração jurídica das provas; (ii)
saber se há omissão quanto à aplicação do Tema n. 1.154 do STF para reconhecer
a competência da Justiça Federal; e (iii) saber se há contradição sobre a
legitimidade passiva da União e a competência federal por força do
I, da
art. 109,
Constituição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Inexiste contradição: o acórdão embargado assentou que a revisão das
conclusões sobre ônus da prova, legitimidade e danos demandaria reexame de
provas, atraindo a Súmula n. 7 do STJ.
5. Não há omissão: a decisão enfrentou o Tema n. 1.154 do STF, distinguindo a
hipótese por se tratar de ação indenizatória por publicidade enganosa, sem pedido
de expedição de diploma, aplicando a Súmula n. 83 do STJ.
6. Não se verifica contradição: a competência estadual e a ausência de legitimidade
da União foram analisadas à luz da natureza privada da relação de consumo e da
inexistência de pedido de diploma, em consonância com a jurisprudência do STJ.
7. Pedido de multa do
§ 2o, do CPC rejeitado: ausência de intuito
art. 1.026,
protelatório na oposição dos embargos.
Documento eletrônico VDA56171005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:30
Código de Controle do Documento: 738bd3cd-c6a0-4608-8460-eb250f701451

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não cabem embargos de declaração quando o acórdão
Tese de julgamento:
embargado analisa devidamente a tese de contradição sobre a aplicação da Súmula
n. 7 do STJ, ao afirmar a necessidade de reexame de provas. 2. Não há omissão
quando o STJ analisa devidamente a aplicação do Tema n. 1.154 do STF e conclui
pela competência estadual em ação indenizatória sem pedido de expedição de
diploma. 3. Inexiste contradição quando o acórdão embargado analisou
devidamente a questão referente à legitimidade da União e à competência federal,
distinguindo a hipótese e aplicando a Súmula n. 83 do STJ. 4. A multa do
§ 2o, do CPC não se aplica sem demonstração de intuito protelatório”.
art. 1.026,
CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmulas n. 7, 83; STF, Súmula n. 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
EDcl no AgInt nos
, relator Ministro Marco Aurélio
EAREsp n. 2.157.279/RS
Bellizze, Segunda Seção, julgados em 14/11/2023.
RELATÓRIO
ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU opõe
embargos de declaração ao acórdão de fls. 879-890, que decidiu agravo em recurso
especial interposto contra decisão de inadmissibilidade, manteve os óbices das
Súmulas n. 7 e 83 do STJ e a prejudicialidade do dissídio sem cotejo analítico, e
concluiu: “Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial”.
O acórdão foi assim ementado (fls. 879-880):

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OFERTA IRREGULAR DE CURSO SUPERIOR E RESPONSABILIDADE NA
RELAÇÃO DE CONSUMO. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade fundada
nos óbices da Súmula n. 7 do STJ, da Súmula n. 83 do STJ e na prejudicialidade do
dissídio por ausência de cotejo analítico.
2. A controvérsia diz respeito a ação de indenização por danos materiais c/c
danos morais decorrente de publicidade enganosa na oferta de curso superior; O
valor da causa foi fixado em R$ 16.600,00.
3. A sentença julgou procedentes os pedidos, condenando solidariamente as
rés à restituição de R$ 6.600,00 e ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais,
com honorários em 20%.
Documento eletrônico VDA56171005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:30
Código de Controle do Documento: 738bd3cd-c6a0-4608-8460-eb250f701451

4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e rejeitou os
embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há oito questões em discussão: (i) saber se a competência é da Justiça
Federal em razão da LDB e da controvérsia sobre credenciamento e expedição de
diploma; (ii) saber se houve desrespeito à obrigatoriedade de observância de
repetitivos e repercussão geral (arts. 1.039 e 1.040 do CPC e
III, do CPC);
art. 927,
(iii) saber se a distribuição do ônus da prova e a legitimidade passiva foram
decididas em desconformidade com o
do CPC; (iv) saber se o valor dos
art. 373
danos morais deve ser reduzido à luz do
parágrafo único, do CC; (v) saber
art. 944,
se a incompetência absoluta da Justiça Estadual pode ser declarada (art. 64, §1o, do
CPC); (vi) saber se dispositivos da LDB (arts. 9, IX; 16, II; 24, VII; 48, §1o; 53, f ;
80, §1o) foram violados; (vii) saber se há divergência jurisprudencial apta a admitir
o recurso especial pela alínea c ; e (viii) saber se o dissídio é prejudicado diante da
incidência de óbices sumulares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A competência é estadual em demandas indenizatórias por publicidade
enganosa envolvendo instituições privadas; o acórdão está em sintonia com a
jurisprudência do STJ, incidindo a Súmula n. 83 do STJ.
7. As teses sobre ônus da prova, legitimidade e revisão do quantum
demandam reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
8. Alegações genéricas de violação da LDB configuram deficiência de
fundamentação, atraindo a Súmula n. 284 do STF.
9. O dissídio jurisprudencial não se comprova por ausência de cotejo analítico
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento : “1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando a Corte de origem
decide, em ação indenizatória por publicidade enganosa, pela competência da
Justiça Estadual em consonância com a orientação do STJ. 2. A Súmula n. 7 do STJ
obsta a revisão do ônus da prova, da legitimidade e do quantum dos danos morais
assentados com base no acervo probatório. 3. Incide a Súmula n. 284 do STF diante
de alegações genéricas de violação da LDB sem correlação específica com a ratio
decidendi . 4. O dissídio jurisprudencial não se comprova sem o devido cotejo
analítico e resta prejudicado pela incidência de óbices sumulares”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 64, §1o, 927, III, 1.039, 1.040, 373; CC,
parágrafo único;
, arts. 9o, IX, 16, II, 24, VII, 48, §1o, 53,
art. 944,
Lei n. 9.394/1996
f , 80, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 284; STJ, Súmulas n. 7, 83; STJ,
CC n.
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgados
204293/DF,
em
STJ, CC n.
relator Ministro Raul Araújo, Segunda
11/6/2024;
198.201/PA,
Seção, julgado em 8/10/2025.

Documento eletrônico VDA56171005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:30
Código de Controle do Documento: 738bd3cd-c6a0-4608-8460-eb250f701451

Em suas razões, a embargante aponta que há contradição quanto aos
seguintes pontos: a) aplicação da Súmula n. 7 do STJ, por entender possível a
revaloração jurídica das provas delineadas no acórdão recorrido, com fundamento
nos arts. 371 e 489, do Código de Processo Civil; b) não aplicação do Tema n.
1.154 do STF e do
I, da Constituição Federal para reconhecer a
art. 109,
competência da Justiça Federal em demandas indenizatórias envolvendo
instituições privadas integrantes do Sistema Federal de Ensino; e c) necessidade de
reconhecer a legitimidade passiva da União e a competência federal, ainda que o
pedido seja apenas indenizatório.
Afirma que houve omissão quanto à observância do Tema n. 1.154 do
STF na análise da competência da Justiça Federal.
Requer o acolhimento dos embargos para suprir os alegados vícios e
reconhecer a competência da Justiça Federal para o feito.
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 917-918, com
pedido de aplicação da multa do
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento.
Em suas razões, a parte aponta contradição, pois a questão referente à
vedação da Súmula n. 7 do STJ teria sido aplicada em descompasso com a
possibilidade de revaloração jurídica das provas delineadas no acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA56171005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:30
Código de Controle do Documento: 738bd3cd-c6a0-4608-8460-eb250f701451

Eis o que consta do acórdão impugnado (fl. 887):

Indubitável, entretanto, que, no caso, incide os regramentos contidos no
Código de Defesa do Consumidor [...]. Nos presentes autos, o juízo a quo entendeu
pela inversão do ônus da prova [...]. Nesse contexto, caberia à apelante comprovar a
inexistência de relação jurídica [...], o que, a meu ver, não logrou êxito. Rever tal
entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível em recurso
especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

Como visto, no acórdão embargado consta que a inversão do ônus da
prova e a responsabilidade foram afirmadas com base no acervo probatório e nos
fundamentos do CDC e que a revisão pretendida exigiria reexame de provas,
hipótese obstada pela Súmula n. 7 do STJ.
Assim, não há contradição a ser sanada.
No que se refere à alegada omissão quanto à aplicação do Tema n. 1.154
do STF para reconhecer competência da Justiça Federal, não há como acolher os
embargos.
Conforme consta do acórdão, a análise da competência foi realizada à
luz da natureza da demanda, exclusivamente indenizatória por publicidade
enganosa, sem pedido de expedição de diploma, concluindo-se pela competência
estadual e pela aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
Observe-se (fls. 884-885):

A recorrente afirma que a controvérsia envolve credenciamento, expedição de
diplomas [...]. O acórdão recorrido concluiu que a demanda é indenizatória por
publicidade enganosa [...], sem pedido de expedição de diploma, fixando a
competência estadual com precedentes do STJ. Assim, ao decidir que a competência
é da Justiça Estadual em ação indenizatória por curso oferecido sem reconhecimento
e sem expedição de diploma, está em sintonia com o entendimento do STJ. Caso,
pois, de aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

Desse modo, a alegação de omissão quanto à aplicação do Tema n.
1.154 do STF foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, que distinguiu a
Documento eletrônico VDA56171005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:30
Código de Controle do Documento: 738bd3cd-c6a0-4608-8460-eb250f701451

hipótese e concluiu pela competência estadual em ação indenizatória por
publicidade enganosa.
Sustenta que há contradição sobre a legitimidade passiva da União e a
competência federal por força do
I, da Constituição, em razão de
art. 109,
instituições privadas integrantes do Sistema Federal de Ensino.
No tocante, o acórdão embargado apreciou a tese, ressaltando a natureza
privada da relação e o pedido exclusivamente indenizatório, sem expedição de
diploma, concluindo pela competência estadual e pela incidência da Súmula n. 83
do STJ (fls. 885-886).
Concluiu-se, nesse julgamento, que a matéria foi enfrentada e resolvida
com base em precedentes desta Corte sobre a distinção do Tema n. 1.154 do STF
quando não há pedido de expedição de diploma.
Inexiste, portanto, o alegado vício, pois o argumento da parte
embargante não evidencia contradição interna do julgado.
Por fim, quanto ao pedido de aplicação da multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC, formulado na impugnação aos embargos de declaração, registre-se que a
simples oposição de embargos, ainda que não configurada nenhuma das hipóteses
de cabimento, não enseja a incidência da penalidade quando não há a intenção
protelatória (EDcl no AgInt nos
, relator Ministro Marco
EAREsp n. 2.157.279/RS
Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em
DJe de
.
14/11/2023,
17/11/2023)
No caso, apesar da rejeição dos embargos de declaração, não está
configurado, por ora, o intuito protelatório, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Documento eletrônico VDA56171005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:30
Código de Controle do Documento: 738bd3cd-c6a0-4608-8460-eb250f701451

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA56171005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:30
Código de Controle do Documento: 738bd3cd-c6a0-4608-8460-eb250f701451

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 3.041.278 / PE
Número Registro: 2025/0342690-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005061220168171280 5061220168171280
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU
ADVOGADA
: BEATRIS JARDIM DE AZEVEDO - RJ117413
AGRAVADO
: DAVID SIQUEIRA FERREIRA
ADVOGADOS : THIAGO PEREIRA MACEDO - PE035609
FELIPE REIS DE OLIVEIRA CORDEIRO - PE040596
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU
ADVOGADA
: BEATRIS JARDIM DE AZEVEDO - RJ117413
EMBARGADO : DAVID SIQUEIRA FERREIRA
ADVOGADOS
: THIAGO PEREIRA MACEDO - PE035609
FELIPE REIS DE OLIVEIRA CORDEIRO - PE040596
TERMO
Documento eletrônico VDA57079148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:59:20
Código de Controle do Documento: daf368d2-842f-4d13-8256-4dd0d6eba8f3

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:59:20
Código de Controle do Documento: daf368d2-842f-4d13-8256-4dd0d6eba8f3